Tribunal: TJDFT
Processo: 0732880-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732880-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF RECORRIDO: FERNANDO DE CASTRO MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de sub-rogação do co-devedor que adimpliu integralmente o débito, na posição do credor, com o prosseguimento da ação regressiva nos mesmos autos do cumprimento de sentença originário. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia envolve verificar se o codevedor solidário que quita integralmente a dívida, pode exercer o direito de regresso no mesmo cumprimento de sentença ou se deve ajuizar ação autônoma. III. Razões de decidir: 3. O artigo 283 do Código Civil assegura ao devedor que pagou a dívida por inteiro o direito de exigir dos codevedores suas respectivas cotas. 4. O fator determinante para que o direito regressivo seja exercido em ação autônoma é a identidade de natureza jurídica da demanda original e da ação regressiva. É dizer, se ambas são da mesma natureza jurídica, e adotam o mesmo rito processual, não há vedação legal para que o pedido regressivo siga nos mesmos autos. 5. No caso, a ação originária é de execução e a ação regressiva possui a mesma natureza, não havendo óbice para o prosseguimento nos mesmos autos, conforme previsão do artigo 778, §1o, inciso IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. 7. Tese de julgamento: “1. O devedor solidário que adimplir integralmente a dívida sub-roga-se nos direitos do credor originário e pode prosseguir na execução para exercer o direito de regresso contra os codevedores, sem necessidade de ação autônoma.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 283; CPC, arts. 125, §1o, e 778, §1o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.095.925/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 125, §1o, e 778, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o provimento jurisdicional objeto do feito executivo não é definitivo, porquanto pende de julgamento recurso manejado por esta própria recorrente com vistas a afastar a condenação a si imposta, circunstância essa que impede que o direito de regresso possa ser exercido neste momento, independentemente do meio do qual o interessado pretende se valer, dado que não atendidos todos os pressupostos para a sua aplicação. Nas contrarrazões, o recorrido pede que sejam fixados honorários recursais em favor de seus patronos, bem como que as intimações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES (ID 77641993). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 125, §1o, e 778, §1o, inciso IV, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais em favor dos patronos do recorrido, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77641993. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025